Tribunal: TJSP
Processo: 0002636-82.2023.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Pedido de progressão ao regime semiaberto - Necessidade de melhor aferição do preenchimento do requisito subjetivo - Correta a determinação do Juízo monocrático para que o sentenciado seja submetido a exame criminológico - Decisão suficientemente motivada - Inteligência da Súmula 439 do STJ - Recurso não provido.